Tribunal: TJDFT
Processo: 0722825-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722825-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INALDO FREITAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA TRABALHISTA. CONSERVAÇÃO. EFEITOS. ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA. ART. 64, § 4o, CPC. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONTRATAÇÃO. TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atendem às disposições do artigo 1.010 do CPC, com impugnação dos fundamentos da sentença por meio de argumentação assertiva e calcada em jurisprudência recente deste Tribunal e da Suprema Corte. 2. Não configura postura protelatória o simples exercício de faculdade processual expressamente prevista na legislação de regência. O interesse recursal ressai evidente na espécie, circunstância que, somada à ampla devolutividade do recurso de apelação, torna descabida a arguição de litigância de má-fé. 3. A incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito foi suscitada de ofício pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região por ocasião do julgamento do recurso ordinário interposto pela ora apelante, quando já encerrada a jurisdição de primeiro grau. A sentença prolatada pela Justiça especializada restou devidamente fundamentada, sendo possível a convalidação de seus efeitos por meio de decisão do Juízo Cível, a teor do artigo 64, § 4o, do CPC. 4. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação e posse na hipótese de inobservância à ordem de classificação, no caso de surgimento de novas vagas ou de abertura de novo concurso durante a prazo de validade do certame anterior, devendo ser cabalmente comprovada a preterição arbitrária e imotivada. 5. O cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta pela empresa pública no período de validade do certame com vistas à redução da mão de obra terceirizada não implica na disponibilidade imediata de vagas para preenchimento por candidatos aprovados em cadastro de reserva. Ausência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 37, inciso II, da Constituição Federal, porquanto afronta direito adquirido do recorrente. Assevera que possui direito subjetivo à contratação, na medida em que foi aprovado em concurso público e a recorrida, mesmo estando presentes as condições para a sua convocação, mantém e renova precariamente contratos de terceirização da mesma atividade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Igualmente, não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o, §2, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) foram alçados a status constitucional, motivo pelo qual esta Corte não pode apreciar eventual violação do referido preceito” (AgInt no REsp 1750179/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/3/2021). Ademais, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016” (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023